Tribunal: TJDFT
Processo: 0738796-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738796-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE WANDEIR IMPETRADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação no 0777590-21.2025.8.07.0016, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, após determinação de emenda, após exigir a juntada de novos documentos médicos e comprovação de reclassificação de risco. O impetrante alega que já havia apresentado comprovante de inserção no SISREG e relatório médico circunstanciado subscrito por profissional da rede pública, no qual constam sintomas relevantes, sofrimento físico e psíquico, além da provável necessidade de intervenção cirúrgica, com indicação expressa de avaliação por urologista. Sustenta que as exigências formuladas são inexequíveis, justamente porque dependem da própria consulta não disponibilizada pelo Estado, configurando omissão que motivou a ação originária. Afirma, ainda, que o paciente, idoso de 69 anos, aguarda desde 23/01/2025 por consulta urológica, encontrando-se em situação de agravado sofrimento, razão pela qual a extinção do processo implicou perpetuar a ausência de atendimento. Requer a suspensão da sentença extintiva. Ao final, pede a concessão definitiva da segurança para cassar a decisão de indeferimento da inicial. Decido. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. O Mandado de Segurança é ação autônoma, de natureza excepcional, que não possui caráter recursal nem finalidade rescisória. Sua utilização restringe-se às hipóteses de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, o que, a toda evidência, não se verifica na presente situação. Conforme leciona Eduardo Sodré, "*(...)se a irresignação do jurisdicionado pode ser satisfeita por via existente dentro da própria relação jurídica processual - recurso - será ele carecedor do direito de ajuizamentoda ação mandamental, isto à luz de manifesta ausênciade insteresse de agir em sua facetada necessidade". (SODRÉ, Eduardo. Ações constitucionais. In: DIDIER JR., Fredie (org.). Ações constitucionais. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 128.) Com efeito, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou correição, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/09 e da Súmula 267 do STF. No caso em exame, a decisão impugnada é passível de impugnação mediante recurso inominado, conforme prevê o art. 4o da Lei no 12.153/09 e o art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Ressalte-se que, embora o recurso inominado, previsto no art. 43 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/09, seja recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo, o próprio diploma legal admite a concessão excepcional de efeito suspensivo, quando demonstrado risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. Assim, não há falar em utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, porquanto a via adequada para impugnação da sentença é o recurso inominado, no qual pode ser formulado, incidentalmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, o mandamus não se presta a corrigir ou reformar a sentença questionada, porquanto existe via recursal própria apta a atender à pretensão do impetrante. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Recurso próprio e tempestivo. Conforme entendimento sumulado pelo STF, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF). Por sua vez, a Lei 9.099/95 previu que contra sentença proferida nos juizados especiais caberá recurso inominado para o próprio juizado a ser julgado por uma turma composta por três juízes togados (art. 41, caput e § 1o). No caso, o impetrante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência territorial. Contra essa decisão deve o interessado interpor recurso inominado, conforme regramento previsto na Lei dos Juizados Especiais, tanto que a parte assim o fez, conforme se verifica no ID 58267280 - Pág. 125. Portanto, existindo recurso adequado para a impugnação da decisão judicial, não há que se falar em impetração de mandado de segurança. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão 1871370, 0700807-36.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito